Tribunal: TJBA
Processo: 8001969-94.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001969-94.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREMILDA CORREIA SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cremilda Correia dos Santos, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, diante da ausência de emenda à petição inicial no prazo assinalado.

A parte apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que não houve intimação válida da Defensoria Pública para cumprir a determinação judicial, afirmando possível falha no sistema eletrônico (PJe), apesar de constar registro de expedição do expediente.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe supre a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública e se há nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial.

III. Razões de decidir: A intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista no art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil, é atendida, nos processos eletrônicos, mediante intimação realizada por meio do portal eletrônico próprio, conforme arts. 5º e 9º da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no Diário da Justiça.
No caso, consta certificação no sistema PJe acerca da regular intimação eletrônica da Defensoria Pública, com registro na aba de expedientes, informação confirmada pelo Juízo de origem ao apreciar os embargos de declaração.
Os registros do sistema eletrônico gozam de presunção de veracidade, cabendo à parte que alega eventual falha demonstrar minimamente o vício, o que não ocorreu. A simples alegação genérica de indisponibilidade do sistema não é suficiente para invalidar o ato processual regularmente certificado.
A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial autoriza a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos dos arts. 918, inciso II, e 485, inciso I, do CPC.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial do processo judicial eletrônico supre a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública. 2. A alegação genérica de falha sistêmica, desacompanhada de prova, não invalida ato processual regularmente certificado no sistema eletrônico.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001969-94.2024.8.05.0150

da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Apelante
CREMILDA CORREIA DOS SANTOS
e como Apelada

DACASA FINANCEIRA S/A (atual DACASA CONVOLATA S/A)
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA